Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726391-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: SONIA SOLANGE BALDEZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto da quantia de R$ 205.755,00(duzentos e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais), para custear terapia nutricional parenteral periférica manipulada da agravada SONIA SOLANGE BALDEZ SILVA. Em suas razões recursais, a agravante explica que a agravada é beneficiária da operadora de saúde desde 11 de março de 2021. Defende que a probabilidade do direito é afastada, desde já, com a cláusula 3.6 do contrato, que especifica de forma expressa que a única nutrição parenteral ou enteral que será custeada pela agravante será aquela prescrita em substituição ou continuidade da internação, o que não é o caso em debate. Esclarece que após a alta hospitalar, cessa a responsabilidade financeira da operadora. Ressalta que não se trata somente de ausência no rol da ANS, mas situação em que há expresso posicionamento da agência em sentido contrário. Adverte que a agravada realiza o tratamento na clínica H-DIA, não credenciada junto à agravante. E, a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais, é inerente ao tipo de contrato, não havendo nenhuma abusividade. Explica que o bloqueio de valores foi realizado com base em um único orçamento, não encontrando razoabilidade ou fundamentos plausíveis para justificar a medida adotada. Argumenta que o referido bloqueio contribui para o desequilíbrio econômico, e mais, em caso de improcedência do pedido não poderá reaver o valor em discussão, haja vista tratar-se de hipossuficiente. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento pleiteado. No mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo apresentado (ID 60834140). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo col. STJ que, em 2010, editou a Súmula n. 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observo que o entendimento foi mantido com a edição da Súmula n. 608 do col. STJ, a qual cancelou a anterior, tendo a última apenas criado exceção para os casos dos planos de autogestão. No caso em análise a decisão que determinou o bloqueio de valores foi feita para garantir a sequência do tratamento, após a informação de descumprimento da liminar. Conforme consta da liminar deferida nos autos originários, foi deferido o primeiro arresto no valor de R$205.755,00 para resguardar os primeiros 30 dias de tratamento, e a agravante deve custear a terapia nutricional parenteral periférica manipulada, pelo prazo de 90 dias. Portanto não há ilegalidade no novo bloqueio determinado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 5 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital